Tribunal: TJSP
Processo: 2105807-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Indeferimento da tutela provisória de urgência para determinar o custeio integral da internação e tratamento psiquiátrico do agravante. Inconformismo. Cabimento. Presença dos requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil. Continuidade do tratamento na mesma clínica até que se produza prova a respeito da possibilidade de atendimento

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Indeferimento da tutela provisória de urgência para determinar o custeio integral da internação e tratamento psiquiátrico do agravante. Inconformismo. Cabimento. Presença dos requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil. Continuidade do tratamento na mesma clínica até que se produza prova a respeito da possibilidade de atendimento similar dentro da rede credenciada. Decisão reformada. Agravo provido.